Tribunal: TJMT
Processo: 1040733-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040733-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (RECORRENTE), LUCIANO BUENO FRANCO - CPF: 069.625.198-18 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1040733-02.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido(s):
MONICA LEITE DE CAMPOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218151738, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), e acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.

Ainda, revogou a liminar (id. 136647074) e determinou o desbloqueio da conta Mercado Pago, Agência 0001 c/c 6820829706-0, de forma definitiva, bem como o desbloqueio de qualquer valor que tenha sido bloqueado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de responsabilidade;

2) Inexistência de ato ilícito;

3) Das obrigações de fazer;

4) Ausência dos requisitos para manutenção da condenação.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante comprovou que, em 21/11/2023, transferiu de sua conta-salário para sua conta Mercado Pago, Agência 0001 c/c 6820829706-0, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Porém, a reclamada bloqueou o valor de crédito transferido. Assevera que questionou os motivos e solicitou a imediata liberação do valor indevidamente retido, sem êxito. (id. 218151717/ 218151716/ 218151715).

Ademais, afirma que novos bloqueios foram realizados nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024 (id. 218151733/ 218151736), visto que houve estorno de pagamentos realizados.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço dos recorrentes,
na medida em que procedeu ao bloqueio indevido de valores
,
tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. TEORIA DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados. Nesse viés, a narrativa fática torna incontroversa a ocorrência de bloqueio na conta corrente do demandante, sem que este fosse previamente notificado acerca dos motivos da instituição financeira, que alegou bloqueio requerido por terceiro sem, contudo, comprová-lo, aplicando-se a disposição do ônus da prova ao julgamento, consoante o artigo 333 do Código de Processo Civil. Tratando-se de falha na prestação de serviço, a teoria do risco, aplicável às instituições financeiras, prevê a responsabilização objetiva destas pelos danos causados ao consumidor. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
Dano moral configurado
. Redimensionamento da sucumbência que se impõe. Apelo provido. Unânime.
(Apelação Cível, No 70064557457, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 13-05-2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024